Tribunal: TJMT
Processo: 1023996-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023996-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), ARY ANTONIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 081.008.611-53 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS SPERANDIO - CPF: 062.296.268-02 (AGRAVADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (AGRAVADO), LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO - CPF: 025.776.888-22 (AGRAVADO), ORLANDO SPERANDIO - CPF: 132.322.588-91 (AGRAVADO), CARLA ELISA SCHERER - CPF: 040.826.619-80 (AGRAVADO), FERNANDO MIGUEL SCHERER - CPF: 024.929.579-26 (AGRAVADO), LOTARIO MIGUEL SCHERER - CPF: 059.403.899-53 (AGRAVADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023996-61.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
-

AÇÃO

DE

DE
MARCAÇÃO
E DIVISÃO DE TERRAS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
-
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Parte recorrente que não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, o que justifica a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de
Ação de Demarcação cumulada com
Reintegração
de Posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo
Interno interposto por

ARY ANTÔNIO MARQUES DE SOUZA
,
c
ontra decisão monocrática
deste relator
que
, no
Agravo de Instrumento no
1023996-61.2022.8.11.0000
, que manteve o indeferimento da assistência judic
iária postulada na
ação de demarcação e divisão de terras c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, com a determinação do autor
para emendar a inicial e recolher as custas processuais (id

151646193).

Em síntese,
aduz que se trata de
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos de uma área rural denominada Fazenda Angélica, localizada na região do distrito do Buriti, cravado entre a Serra Preta e Serra Vermelha no município de Alto Araguaia-MT, com área de 2.400,0 hectares, no. 1001884-38.2022.8.11.0020, cujo valor das cus
tais iniciais é de R$10.500,00.

Assegura que que tem como renda apenas benefício previdenciário de R$1.212,00, mensais, utilizado para a própria subsistência
e da família.

Aduz que
exercia a posse desde 1999, cedida por sua mãe, até que em 2001 lhe foi tomada e o fato de apresentar valor elevado, cerca de
R$350.000,00, de nada adianta, porque não pode
usufruir
do imóvel em razão da invasão.

Afirma que se estivesse na posse da área que pretende demarcar com toda certeza teria condições de cumprir com o pagamento das custas e despesas processuais, contudo, diante do esbulho sofrido, apenas com o benefício da aposentadoria, não tem condições de pagar às custas do processo, nem mesmo de forma parcelada.

Pondera que diante das custas de R$10.500,00 e o benefício previdenciário de R$1.212,00, evidencia-se ser inferior aos R$1.
750,00 que corresponderiam a cada uma das seis parcelas, em caso de recolhimento parcela
d
o, como autoriza o artigo 98, §6o do CPC e 468
, §7o da CNGC/MT.

Defende que de acordo com o disposto no artigo 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoal natura
l, além de que comprovou por meio de documentos que não tem condições de arcar com o pagamento das custas.

Argumenta que o indeferimento do pedido impede o acesso à justiça porque exige daquele que busca prestação jurisdicional condições severas que não se pode cumprir, a
lém de que fere o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso II da CF, bem assim artigo 5o, incisos XXXIV, LV
e LXXIV).

Requer
seja exercido
juízo de retratação

ou que
a questão seja enfrentada pelo
Colegiado
, para que
conced
a
o benefício da justiça gratuita em favor do autor da ação, nos termos dos artigos 98 e 99, do CPC, bem assim ao artigo
5o,
incisos XXXV, LV e LXXIV, da CF.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023996-61.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (id.
151646193
):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Agravo de Instrumento interposto por
ARY ANTÔNIO MARQUES DE SOUZA
de decisão que, na Ação de Demarcação e Divisão de Terras c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos que move em desfavor de
Luis
Carlos Sperandio e Outros
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem assim determinou a intimação da parte autora para promover a emenda à inicial com o recolhimento das taxas e custas processuais e adequação dos seus pedidos diante da impossibilidade de cumulação dos pedidos de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória (id
102101045)
.

Aduz que dependia da gleba para a manutenção e sustento de sua família, máxime porque é o único bem que possui, o que se comprova por meio da declaração do imposto territorial rural.

Afirma que se estivesse na posse da área que pretende demarcar com toda certeza teria condições de cumprir com o pagamento das custas e despesas processuais, contudo, diante do esbulho sofrido, apenas com o benefício da aposentadoria, não tem condições de pagar às custas do processo, nem mesmo de forma parcelada.

Requer a concessão da gratuidade da justiça. Após pedir a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, requer, no mérito, o provimento do recurso a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem.

É o relatório.

Decide-se.

Possível o julgamento do Agravo por decisão monocrática, porquanto como ainda não foi
triangularizada
a relação processual, na origem, desnecessária a apresentação e contraminuta.

Trata-se de Agravo contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo aqui recorrente.

A fim de comprovar a alegada necessidade, o autor, aqui agravante juntou cópia da declaração do imposto de renda do exercício 2021, cópia do benefício de aposentaria (id 151421160, 151421161), bem assim cópia da declaração do ITR da área que indica ser objeto da ação (id 151421155 a 151421159).

Pois bem.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência.

Chama mesmo a atenção o fato de que o agravante, a par de sustentar a necessidade de benefício da justiça gratuita, lado outro, apresentou cópia do ITR da área objeto da demanda, com 2.400hectares, denominado Fazenda Angélica, de cujo espelho verifica-se tratar-se de porção de terra avaliada em R$350.000,00, construções e benfeitorias de R$110.000,00 e valor das culturas,
pastagens etc.
, de R$238.800,00, circunstância que afasta a alegação de hipossuficiência financeira.

Desse modo, a alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA EFETIVAMENTE – EMPRESÁRIO COM PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – VALOR DA CAUSA RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da justiça gratuita basta a alegação de incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. No entanto, o benefício será indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a desnecessidade da medida.” (N.U 1013629-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
publicado
no
DJE
26/08/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - O art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

IV – Em que pese à afirmação da própria hipossuficiência do requerente, as provas que constam nos Autos não são capazes de atestar a alegada incapacidade financeira.” (N.U 1018777-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
publicado
no DJE 10/11/2022)

Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, mantém-se o indeferimento do pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu a gratuidade da justiça postulada pela aqui recorrente.”

As razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Lado outro, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia e, eventualmente não observado por ocasião da apreciação do pedido na decisão proferida aos
24-11-2022
(id.
151646193
).

Pelas razões já expostas, os argumentos do recorrente não têm força suficiente para a modificação da decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023